Tribunal: CARF
Processo: 11080.737335/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737335/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.074 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
MINERACAO CARAIBA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/08/2014
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA
DECORRENTE. SÚMULA CARF No 2. MULTA DEVIDA.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista
no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996. Há impossibilidade de julgamento sobre
a inconstitucionalidade de normas. Súmula CARF no 02.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA E MULTA
DE MORA SOBRE DÉBITOS DECLARADOS. INFRAÇÕES DISTINTAS.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A multa de mora aplicada sobre os débitos declarados em compensação não
homologada constitui infração distinta da multa isolada aplicada sobre o valor
dos débitos objeto da declaração de compensação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC sobre o crédito tributário decorrente de
penalidade pecuniária (multa de ofício isolada), não pago no respectivo
vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737335/2018-98
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737335/2018-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação do sujeito passivo contra lançamento, relativo
a multa isolada decorrente de compensação não homologada.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto que, em síntese, referem-se à manutenção do crédito tributário em função do
cumprimento de comando legal, e da inexistência, na ordem jurídica vigente, de previsão de
suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, resumidamente, matéria de índole constitucional, além dos mesmos argumentos
apresentados quando da impugnação ao lançamento, sem as questões preliminares antes
levantadas.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento.
Inicialmente convém informar que a multa isolada ora combatida, no valor de R$
82.891,23, lançada com base no art. 74, § 17, da Lei. 9.430/96, em 14/09/2018, deriva da não
homologação de compensação declarada pelo não reconhecimento de crédito a título de IRPJ,
objeto do processo no 10530.901.331/2014-38, ainda pendente de julgamento definitivo.
Sobre a aplicação da multa, a decisão de primeira instância afirma a vinculação do
julgador administrativo à norma legal, e contra o texto do art. 74, § 17, da Lei. 9.430/96, o
recorrente expõe extensa argumentação no sentido de demonstrar violação aos princípios da
proporcionalidade e da vedação ao confisco, bem como ao direito de petição. Contudo, como
por ele próprio bem pontuado, em obediência às normas que regem a administração pública, não
cabe a este Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de
inconstitucionalidade, análise sobre a violação de princípios constitucionais.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737335/2018-98

Sem mais acrescentar argumentos sobre esse ponto, importante reproduzir o
disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/72 e o enunciado da Súmula CARF no 2 para
consolidação do que ora se afirma:
Decreto 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Aduz ainda o recorrente a impossibilidade de cumulação de multa de mora com
multas punitivas, bem como a inaplicabilidade de multa isolada à espécie.
Informa que por meio do Despacho Decisório, ratificado pelo acórdão de primeira
instância, procedeu-se à cobrança da multa isolada, decorrente de compensações não
homologadas, e ainda da multa de mora, decorrente do não pagamento do tributo no prazo de
vencimento.
Defende que “a justificativa para esta impossibilidade reside na natureza jurídica
das multas de mora (a qual fora imputada quando da não homologação da compensação) e
isolada (a que se pretende cobrar na presente Notificação de Lançamento). Isto porque, ambas
possuem natureza punitiva, de modo que é desarrazoada a cumulação de duas ou mais punições
sobre o mesmo fato”.
Cita jurisprudência do CARF, e, por fim, assevera que não se pode admitir a
cumulação de multas de mora e de ofício (isolada), de modo que deve ser reconhecida a
improcedência do lançamento.
No presente caso, as multas de mora e isolada incidem sobre condutas infracionais
distintas, quais sejam, recolhimento em atraso e compensação indevida, respectivamente.
Perceba-se que a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago no vencimento,
conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, verbis:

Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737335/2018-98

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Por sua vez, a multa isolada é aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, nos termos do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015).
Conforme demonstrado, resta clara a diferença ente a multa de mora, que
prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero acréscimo legal decorrente de falta de
pagamento do tributo no prazo de vencimento, e a multa isolada, decorrente de compensações
não homologadas e exigida mediante lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal.
Por se tratarem de exigências distintas sobre fatos diversos, não merece acolhida a
conclusão contrária à cumulação de multas.
Quanto à ilegalidade da incidência de juros Selic sobre multa, alega o recorrente
que os juros não podem incidir sobre a multa, já que essa penalidade não retrata obrigação
principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de punir o
contribuinte.
Argumenta que de fato, a multa está prevista no consequente da norma
secundária, cujo objetivo é atribuir eficácia ao cumprimento da obrigação estabelecida na
norma primária. Admitindo-se a incidência de juros sobre multa (ambos previstos em norma
secundária), estar-se-ia desvirtuando completamente a natureza e a própria finalidade da
norma secundária (que não se volta para si mesma, mas sim para a norma primária).
Após colacionar ementas de julgados deste Conselho, conclui que não há que se
admitir a incidência de juros sobre a multa isolada, por ausência de previsão legal da
incidência dos juros Selic sobre multa em matéria tributária.
Sobre essa questão, não merece reparos a decisão recorrida pelos esclarecimentos
e abordagens ao art. 161 do CTN e ao § 3o, art. 61 da Lei no 9430/96, vez que a legislação
tributária prevê, expressamente, a incidência de juros moratórios sobre os créditos tributários não
pagos no vencimento, aí incluídos aqueles decorrentes de penalidades, conforme dispõe
claramente o art. 43 da Lei 9.430/1996, que a seguir transcrevo:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §
3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737335/2018-98

Nesse sentido, para não deixar margem à dúvida quanto ao entendimento deste
Conselho sobre a matéria, por meio da Portaria ME no 129/2019, foi atribuído efeito vinculante
à súmula CARF no 108, cujo enunciado ora transcrevo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Por fim, convém ressaltar que enquanto perdurar a discussão administrativa
referente a não homologação da compensação objeto do processo no 10530.901.331/2014-38,
permanece suspensa a exigibilidade da multa de ofício aqui tratada, nos termos do § 18, art. 74,
Lei no 9.430/96, verbis:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento.
Ressalve-se, como apontado na parte final do voto, que o valor da exação é
dependente da decisão definitiva no processo administrativo no 10530.901.331/2014-38.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737335/2018-98

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital